Tribunal: STF
Processo: AI 780210
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 1. PRORROGAÇÃO DE DATA ORIGINARIAMENTE PREVISTA PARA A DIMINUIÇÃO DE TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE SE CREDITAR O IMPOSTO PAGO NA AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMUNICAÇÃO, BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.